Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos etc.... Wellington Brandão Landim recorre contra Decisão assim proferida: "Expeça-se mandado para reintegrar ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOURA na posse dos módulos 82 e 83, localizados na Avenida Sucupira, Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I/DF, com área total de 600 m2. Defiro o pedido de arrombamento e auxílio de força policial, em caso de necessidade. Caso o réu não queria retirar voluntariamente os animais, móveis e utensílios, defiro, desde já, que estes permaneçam em poder do autor, o qual ficará como fiel depositário. Após o cumprimento do mandado e vindo contrarrazões à apelação, remetam-se os autos ao TJDFT.” (ID Num. 193661087 - Pág. 1 – proc. 0703515-52.2018.8.07.0017) Afirma o Agravante que figura dentre os Requeridos na Ação de resolução de contrato c/c declaratória de anulação de negócio jurídico c/c indenização por perdas e danos ajuizada por ANDRE LUIZ DE SOUZA MOURA, ora Agravado (proc. 0703515-52.2018.8.07.0017), cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial do Agravado para declarar a nulidade do contrato de compra e venda verbal firmado com o cessionário anterior (MARCOS SOARES), bem como reintegrar liminarmente o Autor, ora Agravado na posse dos imóveis. Aduz que é terceiro de boa-fé, possuidor de justo título, fazendo jus à proteção possessória e afirma que sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença, a ordem liminar de reintegração de posse não pode prevalecer. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Comprovante de preparo apresentado. Sem contrarrazões. É a suma dos fatos. Ao indeferir a liminar, fiz constar: “Segundo dispõe o artigo 995, par. único do CPC, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que, no caso concreto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, não vislumbro o concurso dos requisitos legais, haja vista que a matéria apresenta controvérsias fáticas que devem ser apreciadas pela eg. Turma por ocasião do julgamento do recurso. Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se a parte agravada. Intime-se.” Como consignado na Decisão transcrita, as razões invocadas pelo Recorrente estão relacionadas ao julgamento de mérito do recurso de apelação interposta contra a r. Sentença que, ao julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do contrato de compra e venda dos imóveis descritos nos autos, concedeu liminar de reintegração de posse em favor do Autor conforme consta: “À Secretaria para expedição de mandado de reintegração de posse, intimando-se ADELMO BRANDAO LANDIM e WELLINGTON BRANDAO LANDIM, , ou quem o estiver ocupando, para desocupá-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.” (id 185188582 - Pág. 10) Quadra dizer, a Decisão contra a qual se insurge Wellington Brandão Landim, ora Agravante, foi proferida em razão dos efeitos da r. Sentença, cuja confirmação ou reforma será apreciada por esta egrégia Turma quando da análise do recurso de apelação, via adequada para se insurgir contra o que restou decidido na Sentença, o qual já foi interposto e inclusive se encontra pautado para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV, que acontecerá no período de 17/07 até 24/07. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Brasília, 08 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator